Tribunal: TJES
Processo: 5037755-33.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037755-33.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. BRUSCA OSCILAÇÃO DE ENERGIA NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. LAUDOS TÉCNICOS EXTRAJUDICIAIS UNILATERAIS. FORÇA PERSUASIVA NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA TÉCNICA IDÔNEA. TELAS SISTÊMICAS EXTRAÍDAS DE BANCO DE DADOS INTERNO DA CONCESSIONÁRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DESDE A DATA DO EFETIVO PREJUÍZO. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA OU CORREÇÃO MONETÁRIA POR ÍNDICE DIVERSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido regressivo de ressarcimento formulado por seguradora, em razão de danos causados a equipamentos eletroeletrônicos do segurado, decorrentes de brusca oscilação de energia na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ficou demonstrado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos suportados pelo segurado, a partir dos laudos técnicos e demais documentos juntados aos autos; e (ii) estabelecer o critério de incidência dos consectários legais sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, sob a modalidade do risco administrativo, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Laudos técnicos extrajudiciais unilaterais, embora produzidos fora do contraditório, ostentam força persuasiva suficiente no caso concreto quando elaborados por empresas especializadas, acompanhados de documentos de reparo e não infirmados por contraprova técnica idônea.

5. Telas sistêmicas extraídas de banco de dados gerido e controlado exclusivamente pela própria concessionária constituem prova unilateral de reduzida densidade probatória, insuficiente, por si só, para afastar o nexo causal demonstrado por acervo documental mais consistente.

6. A manifestação expressa de desinteresse da concessionária na produção de prova pericial judicial atrai o risco processual decorrente da ausência de contraprova apta a desconstituir os fatos constitutivos do direito deduzido em juízo.

7. Tratando-se de quantia sujeita à incidência da taxa Selic, esta deve incidir de forma exclusiva desde a data do efetivo prejuízo, por já englobar, em sua composição, juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com quaisquer outros encargos da mesma natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar a incidência exclusiva da taxa Selic, desde a data do efetivo prejuízo, sobre a quantia da condenação.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Segundo se depreende dos autos, a controvérsia gravita em torno da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurado da apelada, decorrentes de suposta oscilação de energia na rede elétrica.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a responsabilidade da ré é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e que os laudos técnicos colacionados pela seguradora são suficientes para demonstrar que os danos nos aparelhos foram causados por distúrbios elétricos, não tendo a ré logrado êxito em comprovar causa excludente de responsabilidade.

Cinge-se a controvérsia a aferir a existência de nexo causal entre a prestação do serviço público e o dano suportado pelo consumidor, bem como a validade das provas produzidas.

Após análise detida das razões recursais e das provas amealhadas, entendo que o inconformismo da apelante prospera
parcialmente
, alcançando somente os consectários legais.

Vale frisar que, no tocante à legitimidade ativa da autora, verifica-se que, nos termos do art. 786 do Código Civil, ‘paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano’, de modo que, comprovado o pagamento da indenização securitária, opera-se a transferência, em favor da seguradora, da pretensão ressarcitória originariamente titularizada pelo segurado.

No caso concreto, o comprovante de pagamento acostado no ID nº 18196841 demonstra que a apelada efetuou, em 24/06/2022, pagamento no valor de R$ 3.300,00 ao Condomínio do Edifício João Miranda, com lastro na Apólice nº 116134002986 (ID 18196835), razão pela qual passou a ostentar legitimidade para postular, em nome próprio, o ressarcimento do prejuízo suportado, nos limites do montante efetivamente desembolsado.

Conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, sob a modalidade do risco administrativo, o que dispensa a prova da culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1) O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.
2) A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados da comprovação da culpa daquela.
3) Demonstrados os danos materiais e o nexo causal com a atuação falha da EDP, atestada por laudo técnico em desfavor do qual não apresentada argumentação específica, mantém-se a sentença que condenou a concessionária a ressarcir a seguradora dos valores despendidos. 4) Recurso desprovido.

(AP nº 0012866-08.2019.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, julgado em 16/05/2024 – grifei)

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação do art. 37, § 6º, da CF e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, que impõem ao fornecedor o ônus de garantir a segurança e a eficiência do serviço prestado, respondendo pelos danos oriundos de falhas sistêmicas, como as mencionadas oscilações.

No caso, observa-se que a seguradora apelada instruiu a inicial com prova documental suficiente, destacando-se o laudo técnico de ID nº 18196839 e o orçamento, acostados com a peça vestibular, que atestam expressamente que as avarias na placa PG decorreram de,
in litteris,
"brusca oscilação de energia na rede elétrica".

Nesse passo, impende sublinhar que apesar dos laudos técnicos acostados pela seguradora serem laudos extrajudiciais unilaterais, ainda são dotados de força persuasiva suficiente no caso concreto, especialmente porque não foram infirmados por contraprova técnica idônea. Além disso, foram elaborados por empresas especializadas e profissionais habilitados que detém responsabilidade técnica pelos diagnósticos emitidos, tendo elevado valor persuasivo

quanto ao estado físico dos equipamentos analisados.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA . DANO ELÉTRICO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. PROVA UNILATERAL VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE . IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que, em ação de ressarcimento de danos materiais movida por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, condenou a concessionária ao pagamento de R$ 13.600,00, corrigidos desde a data do pagamento da indenização, a título de danos elétricos causados ao equipamento de condomínio segurado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nexo causal entre os danos sofridos pelo condomínio segurado e a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária apelante; (ii)
verificar se os laudos e documentos produzidos unilateralmente pela seguradora apelada são suficientes para comprovar o dano e justificar a condenação.
III . RAZÕES DE DECIDIR
O laudo técnico apresentado pela seguradora demonstrou, de forma satisfatória, o nexo causal entre os danos ao equipamento e a queda ou oscilação de energia elétrica, sendo suficiente para sustentar a condenação da concessionária, que não apresentou provas em sentido contrário. A responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme o art. 37, § 6º da CF/88, sendo desnecessária a comprovação de culpa.
Cabe à concessionária provar a existência de excludentes de responsabilidade, o que não ocorreu .
A jurisprudência reconhece a validade de laudos técnicos produzidos unilateralmente, desde que elaborados por profissionais especializados e imparciais, como no caso dos autos, em que não houve contestação efetiva da metodologia utilizada. A alegação da concessionária de que não houve perturbação na rede elétrica, com base em suas telas sistêmicas, não desconstitui o parecer técnico que apontou a oscilação de energia como causa provável do dano.
(...)

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00075467420198080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

De igual modo se assentou a jurisprudência de outros Tribunais Pátrios,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO SECURITÁRIO E DIREITO DO CONSUMIDOR. Seguradora sub-rogada em direitos de condomínio contra concessionária de energia elétrica (Eletropaulo/Enel). Danos a equipamentos por surto de tensão . Sentença de improcedência reformada. Responsabilidade objetiva da concessionária (art. 37, § 6º, CF e art. 14, CDC) . Comunicação administrativa comprovada e omissão da ré em vistoria e apresentação de relatórios PRODIST/ANEEL (RN 1.000/2021, Mód. 9, 6.2 .3), gerando presunção de perturbação na rede e nexo causal.
Validade de laudos unilaterais de regulação de sinistro, não impugnados tecnicamente.
(...)

(TJ-SP - Apelação Cível: 10548423320258260002 São Paulo, Relator.: Grakiton Satiro Aragão, Data de Julgamento: 06/03/2026, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2026)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INFILTRAÇÕES EM APARTAMENTO . LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO DA PERÍCIA. MANUTENÇÃO DOS ELEMENTOS UNILATERAIS COMO PROVA . INTELIGÊNCIA DO ART. 373, CPC/15. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. FALTA DE MANUTENÇÃO ADEQUADA . DANO MORAL. INEXISTENTE. DANO MATERIAL. PROCEDÊNCIA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Cabendo à parte autora o dever de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, mesmo que o laudo técnico tenha sido produzido unilateralmente, ele tem força probante quando o réu não constitui nos autos provas que desconstituam e demonstrem os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor .
(...)

(TJ-MG - AC: 10024122530678002 MG, Relator.: Otávio Portes, Data de Julgamento: 18/03/2020, Data de Publicação: 08/05/2020)

Em sentido diametralmente oposto, as telas sistêmicas colacionadas pela concessionária ré é que ostentam caráter estritamente unilateral, porquanto extraídas de banco de dados gerido e controlado exclusivamente pela própria apelante, sem qualquer possibilidade de auditoria externa ou fiscalização imediata pelo consumidor, o que fragiliza sobremaneira o seu valor probatório diante dos elementos que demonstram o nexo de causalidade entre as oscilações e as avarias suportadas.

A esse respeito, cumpre destacar que este E. TJES exarou entendimento, no julgamento de Apelação Civil 5006188-57.2021.8.08.0011, relatoria do Excelentíssimo Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ, no sentido de que “(...) não basta para demonstrar a inexistência da falha na prestação de serviço a juntada unicamente de telas sistêmicas como meio de provas, eis que, nesse contexto, afiguram-se como prova unilateral e, portanto, não possuem valor probante.”

Sob outro prisma, impende salientar que, embora a apelante questione a higidez técnica dos documentos que instruem a exordial, esta abdicou da oportunidade de produzir contraprova pericial especializada sob o crivo do contraditório, conforme se observa no ID nº 18196868. Todavia, ao assim proceder, a recorrente assumiu o risco processual de não infirmar os laudos técnicos apresentados pela seguradora, os quais, como já consignado, mostram-se suficientes para o reconhecimento do nexo causal, não bastando a mera negativa genérica amparada em registros sistêmicos unilaterais para afastar a responsabilidade objetiva que lhe recai.

No que concerne aos consectários legais, assiste razão parcial à apelante, a fim de ajustar o critério de atualização do débito.

Isso porque, tratando-se de quantia sujeita à incidência da taxa Selic, esta deve incidir de forma exclusiva desde a data do efetivo prejuízo, por já englobar, em sua composição, tanto os juros moratórios quanto a correção monetária.

Cumpre registrar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, o art. 406 do Código Civil deve ser interpretado de modo a reconhecer a taxa Selic como índice aplicável às dívidas civis, por ser a taxa em vigor para a atualização monetária e para a mora dos tributos federais, sendo inaplicável, nessa hipótese, o art. 161, § 1º, do CTN.

Desse modo, mostra-se inadequada a fixação simultânea de juros de mora e correção monetária até a citação, com incidência da Selic apenas a partir de então, devendo ser adotada, desde o desembolso, unicamente a taxa Selic, vedada sua cumulação com quaisquer outros encargos da mesma natureza.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que a quantia da condenação seja acrescida, desde a data do efetivo prejuízo, exclusivamente da taxa Selic, vedada sua cumulação com juros de mora ou correção monetária por índice diverso, por já englobar ambos os encargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)